Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida pela Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na forma do art. 145, §1o, do Código de Processo Civil, declaro suspeição para atuar no feito. Redistribuam-se os autos mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator